Tribunal: TJES
Processo: 5019619-55.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019619-55.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CAIQUE DE CARVALHO GONCALVES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5019619-55.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: CAIQUE DE CARVALHO GONCALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 621, I, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA.
AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão Criminal proposta por condenado pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando reformar decisão definitiva transitada em julgado em 12/07/2019, a fim de reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado com redução máxima da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, à luz dos elementos probatórios constantes na ação penal originária, é cabível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, diante da pequena quantidade de droga apreendida, configurando contrariedade à evidência dos autos apta a autorizar a revisão criminal nos termos do art. 621, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal constitui meio excepcional de impugnação e somente se admite quando demonstrada contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 206.847/SP; AgRg no AREsp 2.384.761/DF).

4.
A concessão do tráfico privilegiado pode ser revista em sede revisional quando a negativa da benesse afronta a evidência dos autos, sobretudo quando fundada exclusivamente em quantidade de droga que não revela maior reprovabilidade.

5.
A apreensão de 16 buchas de maconha e 1 pedaço de 6 gramas da mesma substância não configura quantidade significativa a justificar o afastamento da causa de diminuição, inexistindo outros elementos concretos que indiquem dedicação à atividade criminosa.

6.
Demonstrada a desproporção entre a fundamentação sentencial e o conjunto probatório, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado com redução da pena na fração máxima de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Pedido conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento:

1. A negativa da causa de diminuição do tráfico privilegiado fundada exclusivamente em pequena quantidade de droga afronta a evidência dos autos e autoriza a revisão criminal com base no art. 621, I, do CPP.

2. A apreensão de quantidade não elevada de droga, desacompanhada de outros elementos concretos indicativos de dedicação à atividade criminosa, impõe o reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração máxima.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, art. 33, §2º, “c”, e art. 44; Lei 11.343/2006, art. 33, §4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.02.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.384.761/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, CONHECER A AÇÃO REVISIONAL E julgá-la procedente, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SESSÃO DIA 27/04/2026

Sem registros taquigráficos.

À UNANIMIDADE

vfc*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5019619-55.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: CAIQUE DE CARVALHO GONCALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
CAIQUE DE CARVALHO GONÇALVES
, representada pela Advogada Priscila Ildefonso – OAB/Es n. 37.690, na qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, transitada em julgado em 12 de julho de 2019.

Em suas razões constantes no Id n. 17027747, a douta defesa pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena na fração máxima.

Pois bem.

Em um primeiro momento é preciso explicitar que a revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME LICITATÓRIO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.384.761/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatórios.

Pugnou a defesa pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Ressalto, neste ponto, que tal pedido não fora formulado em sede de apelação criminal, não havendo, portanto, análise prévia deste Tribunal.

Por ocasião da r. sentença, a MM. Juíza afastou a concessão da benesse com base na quantidade de droga apreendida, senão vejamos:

“
[...] No caso em análise, restou demonstrado os bons antecedentes do réu através de sua folha de antecedentes extraída do sistema e-Jud, visto que só
respondeu a uma ação penal por uso de drogas e não há notícias, neste caderno processual, de que integre alguma organização criminosa. Entretanto, conforme se depreende do auto de apreensão de fls. 08 do IP, foram apreendidas 16 (dezesseis) buchas de maconha e 01 (um) pedaço de 06 (seis) gramas da mesma substância com o acusado, quantidade esta não comum a um usuário.

Outrossim, embora a outra ação a que respondeu seja por uso de drogas, não prova a condição de ser o agente apenas usuário de drogas, mesmo porque no caminho da vida criminosa há sempre que se cometer o primeiro crime, ou seja, dar o primeiro passo, mesmo que este seja menos reprovável. Assim, restou demonstrado a dedicação do réu à atividade criminosa do tráfico de drogas, portanto, nego a benesse”.

Observa-se que a douta Magistrada afastou a concessão da causa de diminuição de pena em razão da quantidade de droga apreendida, contudo, a quantidade apreendida não se revelou elevada a ponto de ensejar maior reprovação.

Em razão do exposto, pela pequena quantidade de droga apreendida, o réu faz jus à concessão do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Considerando a pena intermediária arbitrada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, reduzo-a em 2/3 (dois terços),
fixando-a definitivamente em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
.

Fixo o
regime inicial ABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Deixo de expedir alvará de soltura em favor do réu, tendo em vista o fato de não se encontrar preso em razão da condenação nesta ação discutida.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO D
A AÇÃO
E

JULGO
PROCEDENTE
O PEDIDO REVISIONAL,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.